Tribunal: TJBA
Processo: 8000682-97.2025.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 8000682-97.2025.8.05.0106

FORO: IPIRÁ/BA – VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO:
JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA - OAB BA25316

ADVOGADO: ALINE EMANOELLY MENDES ZATTI ALIXANDRE - OAB BA80562

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
EVANDRO LUÍS DE JESUS SANTOS

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
SHEILA CERQUEIRA SUZART

ASSUNTO: RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA

EMENTA.
APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO
S
CRIME
S
DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA EMBOSCADA E FEMINICÍDIO
E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
, NA FORMA DO ART. 91, II, "A", DO CÓDIGO PENAL.

1. ALEGAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO POR NÃO SER UM INSTRUMENTO DO CRIME PREVISTO NO ART. 91, II, “A”, DO CP. IMPROCEDÊNCIA. ENTENDE-SE QUE O
CONCEITO DE INSTRUMENTO DO CRIME NÃO SE RESTRINGE AOS OBJETOS UTILIZADOS DURANTE A EXECUÇÃO MATERIAL DO DELITO, ABRANGENDO TAMBÉM AQUELES BENS QUE, DE FORMA RELEVANTE E DECISIVA, VIABILIZAM, FACILITAM OU ASSEGURAM O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA. NO CASO CONCRETO, O VEÍCULO DO INSURGENTE FOI PREMEDITADAMENTE UTILIZADO PARA CHEGAR AO LOCAL DO CRIME SEM SER NOTADO, AGUARDAR A VÍTIMA EM EMBOSCADA E, APÓS CONSUMAR O HOMICÍDIO QUALIFICADO
CONTRA SUA EX-COMPANHEIRA E TENTAR

PRATICAR O HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA OUTRAS VÍTIMAS,
EMPREENDER FUGA CÉLERE E EFICAZ, CARACTERIZANDO-SE INEQUIVOCAMENTE COMO INSTRUMENTO ESSENCIAL À CONSECUÇÃO DO DELITO.

2. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DESTINAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO DO BEM AOS
FILHOS
DA
VÍTIMA
FALECIDA
. IMPROCEDÊNCIA.
A DESTINAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO DO BEM
AOS
FILH
O
S DA VÍTIMA
FALECIDA
NÃO
EXTRAPOLA A
COMPETÊNCIA DO JUÍZO,
NEM
IMPLICA A SANÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. TRATA-SE, POIS, DE CONCRETIZAÇÃO DO EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL PREVISTO NO ART. 91, I, DO CÓDIGO PENAL, QUE TORNA CERTA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O DANO CAUSADO PELO CRIME, INDEPENDENTEMENTE DE FIXAÇÃO EXPRESSA DE VALOR MÍNIMO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 387, IV, DO CPP. TAL MEDIDA HARMONIZA-SE COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA VÍTIMA, CONCRETIZANDO A FUNÇÃO SOCIAL DA SANÇÃO PENAL. ASSIM, REFORÇA-SE A NECESSIDADE E A JUSTIÇA DA MEDIDA DE PERDIMENTO DO BEM E SUA DESTINAÇÃO AOS FILHOS DA VÍTIMA, COMO FORMA DE REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS CAUSADOS PELO ILÍCITO.

3. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000682-97.2025.8.05.0106 da Comarca de Ipirá/Ba, sendo Apelante, LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA

e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e IMPROVER a Apelação, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR